Tribunal: TJMMG
Processo: 2000053-86.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000053-86.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000092-80.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/04/2024 Publicação: 09/05/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, INTERRUPÇÃO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO, PECULATO-FURTO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. - A manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe, uma vez que foi devidamente fundamentada, após a análise dos elementos e circunstâncias do caso concreto e com fulcro no artigo 254, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Antônio José Viana Campos, advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem requerida. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, com a finalidade de suspender o cumprimento do “mandado de prisão e concessão da ordem para revogar a prisão preventiva”, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, que, em atendimento ao pedido ministerial, converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva. Relatou o impetrante que o Ministério Público “catarinense” investiga a notícia de um suposto furto de armamentos, munições, granadas, rádios HT e DVR da sede do Pelotão de Muzambinho/MG, no dia 07/02/2024. Disse que a ação dos autores do delito foi filmada pelas câmeras de segurança do quartel e porque um dos autores se assemelhava fisicamente com o paciente a sua prisão foi pleiteada pelo Parquet. Alegou que, no caso vertente, o meio utilizado é adequado para o fim a que se destina, devendo a presente impetração ser aceita por estar configurada flagrante ilegalidade e evidente situação de perigo e urgência, sobretudo pelo fato de ter sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, já estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal decorrente da prisão a que foi submetido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse sentido, alegou a nulidade das provas carreadas ao procedimento apuratório, bem como a ilegalidade da prisão do paciente. Narrou que o delegado de Polícia da 30ª Delegacia de Polícia Civil de Muzambinho/MG elaborou um pedido de busca e apreensão, tendo o Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Muzambinho/MG deferido o pedido da autoridade policial. No entanto, alegou que o referido mandado restou expedido por uma autoridade incompetente, pois a competência para toda e qualquer decisão era da Justiça Militar, por ser o paciente um policial militar, condição conhecida por todos a época dos fatos. Ademais, sustentou que a decisão que deferiu os pedidos da autoridade policial violou também o art. 243 do Código de Processo Penal Militar, que prevê que o mandado de busca deverá mencionar os motivos e os fins da diligência, bem como indicar precisamente a casa em que será realizada a diligencia e o nome do respectivo morador. De acordo com o impetrante, constou no referido mandado apenas dois endereços, sem qualquer indicação de quem seja o proprietário do imóvel ou mesmo o morador. Segundo o impetrante, no referido mandado, não constam também os motivos e/ou os fins da diligência, se mostrando, portanto, extremamente genérico e contrário ao que dispõe o CPPM. Nesse sentido, alegou violação ao princípio da legalidade, bem como a nulidade de todo o procedimento. Por conseguinte, alegou que o pedido de quebra do sigilo de dados e a decisão que deferiu tal diligência ocorreram de maneira totalmente contrária ao previsto na Lei n. 9296/969, especificamente em seus artigos 4º e 5º, e na Resolução n. 59 do Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, alegou que não consta, no pedido de diligência, a indicação dos meios empregados para verificação dos dados, assim como não há, na decisão judicial, como seria a execução da referida diligência. Disse que o juízo criminal deixou de seguir as premissas e os critérios legais, violando, assim, o princípio da legalidade, o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal e o art. 10 da Resolução n. 59 do CNJ. Acrescenta, também, que todas as provas oriundas da decisão judicial que autorizou a busca e a apreensão, bem como a quebra do sigilo telefônico do paciente – Processo n. 5000251-91.2024.8.13.0441, pág. 27 – são nulas, devendo ser desentranhadas do processo, consoante inteligência do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal. Aduz que a referida decisão carece de requisitos formais indispensáveis à validação das interceptações telefônicas, haja vista que, além de se apresentar extremamente genérica, também carece de fundamentação idônea. Salienta que a prova será considerada ilícita se ela for obtida mediante infração e/ou toda vez que restar caracterizada violação de normas e de princípios. Outrossim, alegou que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (AREsp 1.360.839) sedimentou o entendimento de que a interceptação/quebra de sigilo telefônico deve demonstrar ser medida imprescindível à investigação e reconheceu a nulidade de provas reunidas a partir de decisão ausente de fundamentação (por infringência ao art. 93, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 inciso IX, da CF/88), consolidando, assim, o entendimento de que a decretação da medida não pode pautar-se em fundamento genérico ou limitar-se a acolher as razões da autoridade policial e do Ministério Público. Ressalta que o sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, pois visa assegurar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo a quebra desse direito uma medida de caráter excepcional, que só será admitida após ordem judicial fundamentada. Concluiu que as diligências – busca e apreensão – e a quebra de sigilo telefônico, determinadas pelo Juiz da Comarca de Muzambinho/MG, devem ser desentranhadas do processo, pois violaram os artigos 500, inciso I, do CPPM, o artigo 5º, incisos XII e LVI, da CR/88, os artigos 369 e 372 do Código de Processo Civil e o artigo 157 do CPP. Dessa forma, entendeu que, como a prisão em flagrante do paciente se deu em face das referidas buscas e apreensões realizadas e considerando a nulidade de todo o ato, necessária se faz a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, por ter sido pautada em ilegalidades, com fulcro no artigo 259 do Código de Processo Penal Militar. Ademais, aduziu ilegalidades na condução do paciente, cerceamento de defesa, violação ao princípio do devido processo legal e inércia do magistrado. De acordo com o impetrante, o paciente alegou, em sede de audiência de custódia, ter sofrido maus-tratos na sua prisão, situação que não gerou nenhuma providência por parte do magistrado. Disse que a finalidade da audiência de custódia é verificar se a prisão foi realizada de acordo com a legislação e, também, garantir que os direitos do investigado sejam respeitados, sendo, portanto, um momento crucial para a garantia dos direitos fundamentais do acusado. Alegou a nulidade da audiência de custódia, que, segundo o impetrante, não cumpriu a sua finalidade. Asseverou que malgrado a autoridade coatora ter tomado ciência de eventual grave violação à dignidade da pessoa humana, com existência de maus-tratos na condução do paciente até o local de sua custódia, nenhuma providência foi tomada. Segundo o impetrante, tal infortúnio se observa pela simples inexistência de manifestação do magistrado sobre o tema, tampouco gravação da referida audiência e, ainda, a ausência de registro em ata do que fora relatado pelo paciente. Dessa forma, alegou a nulidade da audiência de custódia, por violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois o magistrado deixou de se manifestar sobre fato extremamente relevante e apto a macular toda a prisão do paciente. Concluiu que a omissão da referida formalidade (art. 500, inciso IV, do CPPM) macula todo o procedimento, se fazendo necessário o reconhecimento da nulidade, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, com fulcro no art. 259 do CPPM. Registrou também que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b” c/c o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que a prisão do paciente não atende ao binômio necessidade/adequação, previsto no art. 282, caput, do CPP. Disse que a custódia preventiva imposta do paciente foi fundamentada na proteção da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na proteção da ordem econômica; todavia, apontou o caráter de subsidiariedade da cautelar corporal, que somente tem incidência quando as medidas cautelares alternativas preconizadas no sistema processual penal (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal) se mostrarem insuficientes. Alegou que a gravidade da situação não induz, por si só, ao risco da ordem pública, pelo contrário, o julgador deve inferir concretamente, e não por meras articulações, qual risco a sociedade corre com esse indivíduo em liberdade. Afirmou que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação idônea, trazendo critérios hipotéticos quanto ao preenchimento dos requisitos concernentes à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem econômica. Destacou que, diferentemente do alegado pela autoridade coatora, o paciente, em nenhum momento, foi flagrado praticando o delito, e o que se tem nos autos são suposições acerca de ter sido o autor dos fatos narrados. Além disso, mencionou que o paciente é primário, de bons antecedentes, não havendo que se falar em possibilidade de reiteração delitiva como justificativa à manutenção da segregação cautelar. Reiterou o argumento de que a liberdade do paciente não importará qualquer ameaça para a ordem pública ou mesmo para a ordem econômica. Disse que não há como fundamentar a segregação com base na conveniência da instrução criminal já que não há provas de que o paciente tenha ameaçado testemunhas ou por outro modo tentado impedir o normal andamento do feito, pelo contrário, não apresentou qualquer resistência à prisão imposta, além de apresentar residência fixa, onde ele poderá receber intimações para comparecer em juízo sempre que solicitado, sem qualquer impasse à administração da justiça e à aplicação da lei penal. Defendeu que a articulação conjunta de medidas cautelares diversas da prisão, preconizadas pelo art. 319 do CPP, atenderia os objetivos propostos na decisão combatida, afastando qualquer risco cogitado à ordem pública e à instrução criminal e inviabilizando a intercessão do paciente sobre qualquer sujeito ou objeto de prova concernentes à vindoura instrução criminal. Dessa forma, alegou a suficiência das seguintes medidas cautelares diversas a prisão em substituição à prisão preventiva, verbis: a) Comparecimento a todos os atos processuais; b) Não mudar de residência, sem prévia autorização judicial; c) Transferência do paciente para outra Unidade Militar; c) Proibição de ausentar-se da Comarca sem a devida autorização judicial; d) Proibição de manter contato (próprio ou por interposta pessoa) físico ou por qualquer meio de comunicação com as vítimas e as testemunhas; e) Recolhimento domiciliar, no período noturno; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 f) Monitoração eletrônica. No tocante ao disposto na letra “c”, o impetrante destacou a possibilidade de transferência para outra Unidade Militar, com distância justa e proporcional a ser fixada por esse juízo, conforme já decidido nos autos do Processo n. 2000067-98.2023.9.13.0002. No tocante à medida liminar, alegou, verbis: [...] encontram-se preenchidos os pressupostos legais que fundamentam o pleito – fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro, exsurge dos próprios fatos, haja vista os elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. O segundo reside no fato de que uma decisão tardia pode ocasionar a perpetuação de prejuízos ao Paciente que se encontra com sua liberdade restringida, estando recolhido preso preventivamente por supostos fatos ocorridos, quando a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas poderia, perfeitamente, colmatar quaisquer cogitados riscos apurados à ordem pública, à instrução criminal e à ordem econômica, sendo certo que seus direitos constitucionais previstos nos incisos LIV, LVII e LXVIII do artigo 5º da Carta Magna, encontram relativizados/cerceados de forma ilegal. Desta feita, imperiosa se faz a concessão da ordem em caráter liminar, ante o claro constrangimento ilegal suportado pelo paciente, viabilizando seja ele colocado em incontinente liberdade clausulada e, nesta condição, possa participar do processo penal. Pugna-se, portanto, seja a ordem concedida em caráter liminar, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, em seu lugar, impondo-lhe as medidas cautelares alternativas alhures requeridas, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura clausulado. Com essas considerações requereu, in verbis: 1) Seja recebido e processado o presente writ; 2) A concessão da medida liminar de ofício, por restar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para suspender o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, expedido nos autos nº 2000092-80.2024.9.13.0001, originário da 1ª Auditoria Criminal do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional; 3) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva do Paciente pelo flagrante constrangimento ilegal, nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal Militar, com a eventual substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em 08/03/2024, este Relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 7). Em 11/03/2024, o impetrante apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (Evento 13). Na mesma data, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pedido foi indeferido e a prisão preventiva do paciente foi mantida, consoante se depreende na decisão coligida no Evento 15. A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos: [...] Em 08/02/2024, foi distribuído a este juízo o auto de prisão em flagrante nº 2000092-80.2024.9.13.0001, tendo como autuado o paciente 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos, preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de peculato-furto, previsto no art. 240 do Código Penal Militar e art. 16, da Lei 10.826/2023. Teria o paciente na data de 07/02/2024, invadido a sala de armas do Batalhão PM de Muzambinho/MG subtraindo armas e materiais táticos do acervo patrimonial da PMMG, quais sejam: armamentos, munições, granadas, rádios HT e DVR. Pelas filmagens das câmeras de segurança do quartel, restou constatado a semelhança fisicamente do autor do furto no batalhão com o paciente. O delegado de Polícia da 30ª Delegacia de Polícia Civil de Muzambinho/MG elaborou um pedido de busca e apreensão, tendo o Juiz de Direito da Comarca de Muzambinho/MG deferido o pedido da autoridade policial. Em 07/02/2024, o Juiz de Direito da Comarca de Mumuzinho/MG expediu mandado de busca e apreensão no domicílio do paciente, bem como, na oficina de motos de propriedade de sua esposa. Ocasião em que a foram apreendidos os materiais a saber: um aparelho de DVR; um CPU que estava ligado no DVR; uma câmera para filmagem; uma mochila; sete munições CDB; um coldre de tecido; dois pendrives SanDisk na cor vermelha, um sem marca na cor rosa e um adaptador de memória SanDisk; um HD interno; dois molhos de chave com 7 chaves pequenas; dois molhos de chaves com várias chaves; uma folha de cheque preenchida no valor de R$ 7.000,00 reais; a quantia de R$ 664,00 reais em cédulas; a quantia de R$ 174,00 reais em cédulas; uma calça de moletom preta; uma balaclava; 2 pares de luvas cirúrgicas; um boné preto; uma sacola plástica azul; um Iphone vermelho com chip; um Iphone preto com chip; um aparelho de telefone celular Samsung em mau estado de conservação com chip Vivo; três aparelhos de telefone celular Samsung (IMEI 353792105497940, 35291064405700 e 357290101112411); um aparelho de telefone celular Samsung modelo GT-18190L na cor azul; dois controles de portão; uma tetra chave; um par de tênis Mizuno; um tênis Mizuno; uma blusa preta; vinte e três munições calibre 38; 2 munições CBC 7.62; 20 munições calibre .40; setenta e três cápsulas deflagradas calibre .40; quatorze cápsulas deflagradas calibre 7.62; 33 cápsulas deflagradas calibre .37; uma cápsula deflagrada calibre .32; uma cápsula deflagrada calibre 380; vinte cápsulas deflagradas calibre .36; seis cápsulas deflagradas calibre 12; um carregador de munição .40; sete colmeias para acondicionar munições; uma caixa de papelão de munição .40; uma maleta pequena na cor preta; uma caixa de papelão na cor azul. Os materiais estão relacionados no REDS acostado no evento 6, anexo 3, fls. 28-36 e 39-42. Situação em que o paciente foi preso em flagrante por ocasião dos cumprimentos do mandado de busca e apreensão. No dia 09/02/2024, o Ministério Público pugnou pelo deferimento da medida requerida pelo encarregado do APF, qual seja: o acesso aos dados telefônicos, telemáticos e telemétricos dos equipamentos de informática/eletrônicos, inclusive com acesso às ligações, mensagens de texto, fotos, aplicativos diversos, como whatsapp, instagram, facebook. No mesmo dia, foi realizada a audiência de custódia pelo magistrado subscritor destas informações, que decidiu pela conversão da prisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 em flagrante em prisão preventiva nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b” c/c art. 255, alíneas “a”, “c” e “e” do Código de Processo Penal Militar. Na referida decisão o magistrado subscritos destas informações considerou que a liberdade do paciente, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares. A postura do paciente demonstra que ele continua propenso à prática delituosa e sua liberdade neste momento coloca em risco a ordem pública uma vez que deveria zelar pelo bom funcionamento do serviço e não concorrer para a prática de furto de materiais importantes para o uso operacional da Polícia Militar no policiamento ostensivo em prol da sociedade em geral. Demonstrada está, também, a sua periculosidade dada a existência de indícios veementes de envolvimento do autuado com fatos graves que restaram comprovados. Ele se torna perigoso na relação funcional para com a Polícia Militar e para com a sociedade, como agente público que é. Considerando que a liberdade do paciente acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares. Na mesma audiência o paciente se comprometeu a formalizar o pedido de nulidade da busca e apreensão realizada em razão da complexidade do pedido, conforme consta na ata do evento 19. Em 04/03/2024, o Corregedor da PMMG solicitou a prorrogação de prazo para a conclusão das diligências, porque as medidas cautelares solicitadas através do IPM do Portaria nº 2024.0102547-Corregedoria PM apurado para investigar os fatos ainda não foram concluídas. Ressalto que os autos das medidas cautelares em questão se encontram sob segredo de justiça. Em 08/03/2024, o paciente peticinou requerendo a tranferência do local de custódia para alguma unidade prisional mais próxima de seus familiares. Em 15/03/2024, o Ministério Público manifestou pela dilação de prazo para a conclusão das investigações e pelo indeferimento da transferência de unidade prisional, por entender que compete à corregedoria da PMMG designar o local de recolhimento dos presos, atendendo ao critério de segurança. [...] Em parecer, a douta Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus e pela manutenção da prisão preventiva do paciente, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, inicialmente, não merece prosperar a alegação de incompetência do juízo da Comarca de Muzambinho para expedir o mandado de busca e apreensão que resultou na autuação em flagrante (evento 1 - INIC1 - fls. 07), já que, primeiramente, a competência material da Justiça Militar Estadual se encerra nas hipóteses previstas constitucionalmente, que, no caso, dizem respeito aos processo e julgamento dos militares pela prática de crimes militares, inexistindo determinação legal que impeça a Justiça Comum de apreciar pedidos de diligências investigatórias préprocessuais que envolvam militares, mesmo porque estas não necessariamente implicam na deflagração de ação penal contra os investigados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ademais, o Juiz da 1ª AJME homologou o flagrante na decisão objurgada pelo impetrante (evento 19 - ATA1 e evento 20 dos autos nº 2000092-80.2024.9.13.0001) e, assim, convalidou quaisquer vícios formais que porventura a tenham antecedido, inclusive aquiescendo com as diligências de busca e apreensão que levaram à prisão em flagrante, motivo pelo qual sob nenhum ângulo há que se falar em usurpação de competência jurisdicional. Da mesma forma, revelam-se inócuas as tentativas do impetrante de anular a decisão que deferiu a realização da busca e apreensão (evento 1 - INIC1 - fls. 11/12), porque o artigo 178 do CPPM, aplicável ao caso, prevê expressamente que a indicação precisa do proprietário do imóvel a ser revistado se dará nos limites do possível, de modo que a sua ausência não acarreta nenhuma nulidade na ordem judicial. Aliás, diferente do sustentado, a decisão que autorizou a medida assecuratória se mostra satisfatoriamente fundamentada, já que apontou os motivos e a finalidade da diligência deferida, conforme se depreende da sua simples leitura (evento 1 - OUT3 - fls. 31/32). No que concerne à suposta ilegalidade da quebra do sigilo de dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos (evento 1 - INIC1 - fls. 12/15), além de o impetrante confundir o acesso a conteúdos digitais, devidamente autorizado na supracitada decisão, com a hipótese de intercepção das comunicações telefônicas, medida que não foi empregada no caso em tela, toda a argumentação para que sejam desentranhadas eventuais provas obtidas pela referida quebra de sigilo é irrelevante, já que tal pretensão, além de não integrar o rol de pedidos do habeas corpus (evento 1 - INIC1 - fls. 31), não guarda qualquer relação com o pleito de revogação da prisão preventiva e menos ainda se adéqua à via processual eleita, sendo certo que, por ora, do material eletrônico recolhido nem mesmo foram produzidas provas passíveis de serem inutilizadas. A respeito da alegada nulidade da audiência de custódia em razão de o Juiz da 1ª AJME não ter se manifestado quanto a possíveis maus-tratos sofridos pelo autuado (evento 1 - INIC1 - fls. 20/21), trata-se de uma preclusa tentativa de se suprir a inércia da própria defesa naquela ocasião, buscando atribuir ao Magistrado uma incumbência que pertencia a ela, qual seja, a de construir uma narrativa de ilegalidade da prisão em flagrante a partir de queixas do autuado relativas ao desconforto que sentiu durante a sua condução, as quais, na verdade, não traduzem nenhum indício de violação à dignidade humana, mesmo porque ele recebeu uma injeção para a dor que alegava sofrer. Enfim, tratando-se de fatos gravíssimos envolvendo a subtração de diversas armas de fogo e munições do arsenal do Pelotão de Muzambinho, sem dúvida, a custódia cautelar se mostra necessária, na medida em que o paciente, com a sua conduta, atentou diretamente contra a organização militar, de maneira que a sua liberdade resulta na subversão do ordenamento moral que norteia essa categoria profissional e gera animosidades incompatíveis com os princípios militares das hierarquia e disciplina, circunstâncias que se enquadram perfeitamente na hipótese do artigo 255, alínea “e”, do CPPM, suficientes para se justificar a prisão preventiva. Além disso, considerando que até a presente data o armamento não foi localizado, seria de extrema insensatez a concessão da liberdade provisória ao paciente, já que ele poderia facilmente contribuir para o desaparecimento dos objetos ou transportá-los a outro local a fim de prejudicar as investigações, de maneira que, no caso, a custódia fundamentada na preservação da ordem pública revela-se indispensável para o êxito da administração da justiça, sobretudo quando se denota da gravação do VÍDEO4, constante do evento 9 (autos nº 2000092-80.2024.9.13.0001), a astúcia, a meticulosidade e o desprezo às leis com que agiram os autores, atributos que certamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 os enquadram na hipótese da alínea “c” do artigo 255 do CPPM e não podem ser ignorados quando da fixação da medida cautelar. Desta forma, as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora, por ocasião da decretação da prisão preventiva (eventos 19 - ATA1 e 20 dos autos nº 2000092-80.2024.9.13.0001) e das informações por ele prestadas em sede de habeas corpus (evento 17), aliadas à decisão que indeferiu o pedido liminar (evento 6), são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos da custódia cautelar, considerando que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social [...] (Evento 22). Em 03/04/2024, o impetrante emendou a peça inicial, a fim de reiterar a alegação de ilegalidade na condução do paciente, de abuso de autoridade e de violência no transporte do paciente. Em síntese, relatou que o paciente foi transportado no cofre da viatura, mesmo tendo informado aos militares que “tinha hérnia de disco, tendo permanecido durante toda viagem em posição fetal durante, em torno de, 350 a 450 km”. Aduziu que “ao chegar à cidade de Betim o paciente teve que ser hospitalizado devido tamanha violência em seu transporte. Sobressai que os militares andaram em alta velocidade durante todo o percurso, passando em alta velocidade em uma porção de quebra-molas sem frear da forma devida”. Com a emenda, o impetrante juntou um exame de ressonância magnética da coluna lombar, em nome de Antônio José Viana Campos, datado de 11/10/2017. A douta Procuradora de Justiça, ciente da decisão, reiterou o parecer juntado no evento 24 (Evento 28). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, 3º Sargento PM Antônio José Viana Campos. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado, interrupção de meio de comunicação, peculato furto e posse irregular de munição de uso restrito. Consta na denúncia que o paciente: adentrou ao local, dispensou o acendimento das luzes, dirigiu-se até a tomada de energia elétrica do aparelho 190, desligando-o serviço telefônico, indo, a seguir, diretamente até o local onde estavam as chaves da intendência, pegou o molho de chaves e abriu, mediante destreza, o cadeado correspondente a cada chave, acertando de pronto, o ângulo específico e único que a chave do cofre deve ser inserida na fechadura para poder abri-lo. A seguir, o acusado subtrai TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 todos os armamentos, munições e outros equipamentos repassando-os para o comparsa, que os coloca em um uma sacola [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo n. 2000174-14.2024.9.13.0001). Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Portaria n. 102.394/2024- APF/43º BPM que a ação delituosa foi registrada por uma câmera de segurança instalada na sala que dá acesso a intendência. Através das imagens, as testemunhas – André Luiz Sandi, José Roberto Almeida e Valdir Nogueira – apontaram a possibilidade, pela compleição física e demonstração de conhecimento da rotina do quartel, de um dos autores ser o Sargento PM Antônio José Viana Campos (Evento 9 – ANEXO3, págs. 55/58). A administração militar compartilhou as informações com a Polícia Civil, e o Delegado de Polícia requereu a expedição de dois mandados de busca e apreensão, um na residência do paciente e outro na oficina de motos de propriedade de sua esposa (Evento 6 – ANEXO3, págs. 83/84). Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram localizados e apreendidos os seguintes materiais: um aparelho de DVR; um CPU, que estava ligado no DVR; uma câmera para filmagem; uma mochila; sete munições CDB; um coldre de tecido; dois pendrives SanDisk na cor vermelha, um sem marca na cor rosa e um adaptador de memória SanDisk; um HD interno; 02 (dois) molhos de chaves com 07 (sete) chaves pequenas; 02 (dois) molhos de chaves com várias chaves; 01 (uma) folha de cheque preenchida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); a quantia de R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais) em cédulas; a quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em cédulas; 01 (uma) calça de moletom preta; 01 (uma) balaclava; 02 (dois) pares de luvas cirúrgicas; 01 (um) boné preto; 01 (uma) sacola plástica azul; 01 (um) Iphone vermelho com chip; 01 (um) Iphone preto com chip; 01 (um) aparelho de telefone celular Samsung em mau estado de conservação com chip Vivo; 03 (três) aparelhos de telefone celular Samsung (IMEI 353792105497940, 35291064405700 e 357290101112411); 01 (um) aparelho de telefone celular Samsung modelo GT-18190L na cor azul; 02 (dois) controles de portão; 01 (uma) tetra chave; 01 (um) par de tênis Mizuno; 01 (um) tênis Mizuno; 01 (uma) blusa preta; 23 (vinte e três) munições calibre 38; 02 (duas) munições CBC 7.62; 20; (vinte) munições calibre .40; 73 (setenta e três) cápsulas deflagradas calibre .40; 14 (quatorze) cápsulas deflagradas calibre 7.62; 33 (trinta e três) cápsulas deflagradas calibre .37; 01 (uma) cápsula deflagrada calibre .32; 01 (uma) cápsula deflagrada calibre 380; 20 (vinte) cápsulas deflagradas calibre .36; 06 (seis) cápsulas deflagradas calibre 12; 01 (um) carregador de munição .40; 07 (sete) colmeias para acondicionar munições; 01 (uma) caixa de papelão de munição .40; 01 (uma) maleta pequena na cor preta; 01 (uma) caixa de papelão na cor azul. Os materiais apreendidos foram relacionados no REDS coligido no evento 6, ANEXO3, págs. 28/36 e 39/42. A prisão em flagrante do militar, ora paciente, foi decretada (Evento 1 – PEÇAS APF2, págs. 52/54 e 63). O APF foi distribuído à 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (1ª AJME) e registrado sob o número 2000092-80.2024.9.13.0001 (Evento 4 – DESP1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 255, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 17). A audiência de custódia foi realizada no dia 09/02/2024. Na ocasião, a representante do Ministério Público reiterou a manifestação coligida no evento 17. A defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante com base no artigo 247, §2º, do CPPM e a reaproximação familiar do paciente que se encontra há mais de 400 (quatrocentos) quilômetros de seu domicílio. Requereu, também, a nulidade do mandado de busca e apreensão e, em caso de decretação de prisão preventiva, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. O Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME converteu a prisão em flagrante do 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos em prisão preventiva, nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b” c/c o art. 255, alínea “a”, “c” e “e”, do CPPM, sob os seguintes fundamentos: [...] Considerando que, em uma análise preliminar comprovada está a ocorrência do fato e suficientes são os indícios de autoria, nos termos das alíneas “a” e “b” do artigo 254, do CPPM; Considerando que as circunstâncias em que os fatos em tese teriam ocorrido, considerando também, que o autuado foi flagrado praticando, em tese, os delitos de furto, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ao que tudo indica valendo-se da facilidade do cargo e utilizando do conhecimento que só os militares da Unidade têm nas rotinas de trabalho e na segurança do Batalhão, com indício de ter subtraído arma e outros materiais que pertenciam à carga patrimonial da PMMG. A postura do autuado demonstra que ele continua propenso à prática delituosa e sua liberdade neste momento coloca em risco a ordem pública uma vez que deveria zelar pelo bom funcionamento do serviço e não concorrer para a prática de furto de materiais importantes para o uso operacional da Polícia Militar no policiamento ostensivo em prol da sociedade em geral. Demonstrada está, também, a sua periculosidade dada a existência de indícios veementes de envolvimento do autuado com fatos graves que restaram comprovados. Ele se torna perigoso na relação funcional para com a Polícia Militar e para com a sociedade, como agente público que é. Considerando que a liberdade do autuado, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares (Evento 19 – ATA1). Pois bem. Nesse contexto, inicialmente, rejeito a alegação da defesa de incompetência do juízo da Comarca de Muzambinho para a expedição do mandado de busca e apreensão. Ora, não há no ordenamento jurídico nenhuma norma que impeça a Justiça Estadual de analisar pedidos de diligências pré-processuais que envolvam policias militares. Ademais, cabe ressaltar que a diligência foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 requerida na fase investigatória, onde a competência da Justiça Militar ainda não havia sido estabelecida. Outrossim, temos que o Juiz da 1ª AJME convalidou os vícios que porventura antecederam a decisão constante no evento 19, não existindo nenhuma ilegalidade passível de ser sanada em sede de habeas corpus. Quanto ao mandado de busca e apreensão, percebo que a decisão que deferiu a sua realização observou o previsto no art. 178 do CPPM, que estabelece que a diligência indicará, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada e o nome de seu morador ou proprietário, mencionando, também, o motivo e os fins da medida assecuratória. Em relação ao pedido de desentranhamento das provas obtidas pela quebra de sigilo de dados, entendo que o requerimento não guarda nenhuma relação com as hipóteses de cabimento do habeas corpus – art. 466 do CPPM –, tampouco com as de revogação da prisão preventiva – art. 259 do CPPM. No que concerne à audiência de custódia, verifico que o ato foi realizado em consonância com as disposições estabelecidas no artigo 310 do CPP, não existindo, na ata acostada no evento 20 (2000092-80.2024.9.13.0001), qualquer indício de irregularidade/ilegalidade passível de análise em sede habeas corpus. Por fim, quanto à ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, entendo que também não merece prosperar a alegação, haja vista que a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª AJME foi fundamentada com base em elementos e circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: EMENTA: HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. Impõe-se a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em pressupostos legais descritos no art. 254, alíneas “a” e “b” c/c e no o art. 255, alíneas “a”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar, e decretada pela autoridade judiciária competente. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (STM – Habeas Corpus n. 7000094-93.2024.7.00.0000; Relator: Arthur Vidigal de Oliveira. Data de julgamento: 14/03/2024. Data de Publicação: 26/03/2024). EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA. - Não caracteriza constrangimento ilegal a manutenção da segregação se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, baseando-se em motivação arrolada na lei processual penal: art. 312 do CPP. [...] (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.071382-8/000, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/05/2023, publicação da súmula em 03/05/2023). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 EMENTA: HABEAS CORPUS - CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO - FORMALIDADES ESSENCIAIS OBSERVADAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE QUE DESCUMPRIU MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE APLICADA - MANUTENÇÃO DO CÁRCERE - NECESSIDADE - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Tendo o mandado de prisão sido expedido e cumprido por autoridade competente, designando o nome do indivíduo a ser acautelado, bem como a razão da prisão, não há que se falar em constrangimento ilegal. - Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. [...] (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.017527-5/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 01/03/2023). Pelo exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da segregação cautelar do paciente, motivo pelo qual denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o bem elaborado voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de abril de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator